Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707211-47.2023.8.07.0009 RECORRENTE: IGOR FILIPE SILVA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A vedação legal de fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita pela jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica. Regime semiaberto mantido. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 381, inciso III, do CPP, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando, em suma, a ausência de fundamento idôneo a ensejar a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Nesse sentido, é assente na Corte Superior ser “inadmissível o recurso especial quanto aos dispositivos legais a respeito dos quais não houve o cumprimento do requisito do prequestionamento, a teor da Súmula 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.958.027/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Ainda que superado referido óbice, não mereceria subir o especial, porquanto “a pretensão de abrandamento do regime prisional é contrária à jurisprudência desta Corte, consubstanciada no verbete sumular n. 269, e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2o, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.825/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). No tocante à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, reserva-se ao Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar ofensas a dispositivos constitucionais. Desse modo, sob pena de usurpação, não pode o Superior Tribunal de Justiça analisar alegadas violações a dispositivos constitucionais” (AgInt no REsp n. 2.048.955/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017